Tribunal: CARF
Processo: 13851.900338/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à autoridade preparadora para realização da perícia solicitada, rejeita-se o pedido.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMO. AQUISIÇÃO. NOTA FISCAL. EMITENTE. CNPJ CANCELADO. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos amparada em nota fiscal emitida por empresa com CNPJ cancelado na RFB, quando de sua emissão, não dá direito ao aproveitamento do crédito nela destacado.
CRÉDITO BÁSICO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos nacionais de pessoas jurídicas optantes pelo Simples não geram créditos do IPI, passíveis de ressarcimento/compensação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO.
A aplicação do princípio da verdade material está condicionada à apresentação de documentos hábeis, contratos, notas fiscais, livros fiscais e contábeis, como prova da alegação do direito reclamado.
MULTA ISOLADA. EVENTO FUTURO/INCERTO. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. AFASTAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do pedido de afastamento da multa isolada por se tratar de evento futuro e incerto e por não fazer parte das matérias, objeto dos autos em discussão.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900338/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.286 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
autoridade preparadora para realização da perícia solicitada, rejeita-se o
pedido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMO.
AQUISIÇÃO.
NOTA
FISCAL.
EMITENTE.
CNPJ
CANCELADO. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos amparada em nota fiscal emitida por empresa com
CNPJ cancelado na RFB, quando de sua emissão, não dá direito ao
aproveitamento do crédito nela destacado.
CRÉDITO BÁSICO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES
PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos nacionais de pessoas jurídicas optantes pelo Simples
não geram créditos do IPI, passíveis de ressarcimento/compensação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO.
A aplicação do princípio da verdade material está condicionada à apresentação
de documentos hábeis, contratos, notas fiscais, livros fiscais e contábeis, como
prova da alegação do direito reclamado.
MULTA
ISOLADA.
EVENTO
FUTURO/INCERTO.
MATÉRIA
ESTRANHA AOS AUTOS. AFASTAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900338/2013-17
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900338/2013-17

Não se conhece do pedido de afastamento da multa isolada por se tratar de
evento futuro e incerto e por não fazer parte das matérias, objeto dos autos em
discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI e homologou
parcialmente a Declaração de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A DRF em Araraquara/SP deferiu em parte o ressarcimento pleiteado e
homologou parcialmente a Dcomp, sob o fundamento de que o crédito financeiro deferido foi
insuficiente para a homologação integral da declaração, conforme Despacho Decisório às fls. 44.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento integral do PER e a homologação total Dcomp,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900338/2013-17

Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente, sob o
fundamento de que (i) o emitente da Nota Fiscal de insumos, cujo crédito foi glosado, estava
com o CNPJ cancelado na RFB, quando de sua emissão, e (ii) a aquisição de insumo de pessoa
jurídica optante pelo Simples, conforme Acórdão no 09-73.912, desprovido de ementa por força
do disposto na Portaria RFB 2.724/2017.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça, na integra, o seu direito ao ressarcimento pleiteado e,
consequentemente, homologada a Dcomp, alegando, em síntese: i) a certeza e liquidez do crédito
glosado; e, ii) a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/99; requereu ainda o afastamento da multa isolada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, incidente sobre os débitos tributários cuja compensação não foi homologada.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “A) DA
EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DA RECORRENTE UTILIZADO NA
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SITUAÇÃO FÁTICA DEMONSTRADA POR
OUTROS ELEMENTOS HÁBEIS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO; PRINCÍPIO
DA NÃO CUMULATIVIDADE DO IPI. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DE
FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES; B) DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL E SUA APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ E DO CARF. OBSERVÂNCIA AO DIREITO FUNDAMENTAL A AMPLA DEFESA,
CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL;
C) DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA; D) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO; E) DA MULTA”.
Em relação à certeza e liquidez do crédito financeiro glosado, alegou que o CARF
“... há muito reconhece que erros formais no preenchimento de PER/DCOMP ou relacionado a própria
existência do crédito, quando demonstrado por outro meio hábil de prova, não tem o condão de afastar o
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900338/2013-17

reconhecimento do direito creditício do contribuinte, em homenagem ao princípio da verdade material”;
a empresa emitente da nota fiscal do crédito glosado teve seu CNPJ cancelado por motivo de
incorporação; assim, continuou existindo, de fato, agora incorporada por outra e, por
conseguinte, a operação ocorreu; dessa forma, a despeito do erro formal no preenchimento do
PER/Dcomp, consistente na utilização de nota fiscal emitida por empresa incorporada, é possível
constatar a existência do crédito reclamado; como o CNPJ estava cancelado, certo seria solicitar
nota fiscal da incorporadora, para poder aproveitar o crédito; no tocante à glosa sobre aquisição
de fornecedor optante pelo Simples, alegou violação ao princípio da não cumulatividade do IPI;
ao final pugnou pela aplicação do princípio da verdade material; pela realização de prova
pericial; e, pelo afastamento da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Prescrição intercorrente
O julgamento de prescrição intercorrente, suscitada por contribuinte constitui
matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula no 11 que, assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso esta súmula, para afastar a suscitada prescrição intercorrente.
2) Perícia
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe, quanto à realização de perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
No presente caso, a recorrente não atendeu o disposto no inciso IV, ou seja, não
indicou o perito, seu endereço e sua qualificação profissional.
Além disto, no presente caso, não há necessidade perícia para apurar a certeza e
liquidez do crédito financeiro (ressarcimento) glosado pela Autoridade Administrativa.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900338/2013-17

Assim rejeita-se o pedido de perícia.
II) Mérito
A questão de mérito restringe-se ao direito de a recorrente aproveitar crédito sobre
(i) nota fiscal inidônea, ou seja, emitida por pessoa jurídica com CNPJ cancelado, quando da sua
emissão, e (ii) sobre aquisição de pessoa jurídica optante pelo Simples.
A decisão de primeira instância manteve a glosa sobre os fundamentos de que (i) a
emitente da nota fiscal teve seu CNPJ cancelado/baixado em 29/08/2008 e (ii) aquisição de
fornecedor do Simples não dá direito a crédito.
Em seu recurso voluntário, a recorrente não discordou dessa fundamentação e
inovou as razões de mérito, expendidas na manifestação de inconformidade oposta à DRJ,
alegando erro no preenchimento do PER/Dcomp, no qual utilizou nota fiscal de empresa com
CNPJ cancelado, mas que foi incorporada por outra; assim, deveria ter solicitada um nova nota
fiscal à incorporadora. Alega que a operação foi realizada e o erro formal não impede o
aproveitamento do crédito.
Em que pese a inovação nas razões de impugnar, se a recorrente tivesse carreado
aos autos documentos hábeis, contrato de incorporação e fiscais/contábeis (notas fiscais/Razão),
comprovando a realização da operação, mediante nota fiscal emitida pela incorporadora,
regularizando a operação e o lançamento do imposto, por força do princípio da verdade material,
em principio, a glosa do crédito poderia ter ser revertida e homologada a Dcomp até o limite do
crédito reconhecido.
No entanto, em momento algum, a recorrente apresentou prova dessa alegação.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim dispõe,
quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Ressaltamos que nota fiscal emitida por empresa com CNPJ cancelado, ou seja,
inexistente de direito, não tem validade jurídica alguma. Trata-se de documento nulo.
Assim, a glosa deve do crédito aproveitado sobre nota fiscal emitida por empresa
com CNPJ cancelado deve ser mantida.
Quanto ao direito de aproveitamento do IPI sobre insumo adquirido de pessoa
jurídica optante pelo Simples, existe vedação expressa.
O Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, assim dispõe
quanto aos créditos desse imposto:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900338/2013-17

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...).
Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda,
creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo
adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre
cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal (Decreto-Lei no
400, de 1968, art. 6o).
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 23, caput).
A recorrente não discordou do fundamento da Fiscalização, ou seja, de que o
insumos, cujo crédito foi glosado, foi adquirido de pessoa jurídica optante pelo Simples.
Assim, nos termos do art. 228 do RIPI, citado e transcrito anteriormente, a glosa
do crédito aproveitado sobre insumo adquirido de fornecedor optante pelo Simples também deve
ser mantida.
Quanto ao princípio da verdade material, este se baseia em documentos válidos,
contratos, notas fiscais, etc. Conforme informamos no item II.1 imediatamente anterior, se a
recorrente tivessem apresentados documentos comprovando a alegação de que a operação que
deu origem ao aproveitamento do crédito de IPI glosado, de fato foi realizada, e o erro corrigido,
a glosa poderia ser revertida.
Portanto, não provado o alegado erro no preenchimento do PER/Dcomp a glosa
do crédito (ressarcimento) deve ser mantida.
Já a solicitação para que se afaste a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, sua análise e julgamento ficaram prejudicados por se tratar de evento futuro e
incerto.
Este processo trata exclusivamente de PER/Dcomp, inexiste lançamento de ofício
de multa isolada decorrente de compensação não homologada.
Quando o lançamento de tal penalidade for efetuado, a recorrente disporá de 30
(trinta) dias para pagar a multa exigida ou impugná-la perante a DRJ de sua circunscrição fiscal.
Dessa forma, não conheço desse pedido.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso do contribuinte e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900338/2013-17

Fl. 117
DF CARF MF
Original